Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-06.2019.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-06.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA EUNICE DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 350.264.135-87 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM AS RECOMENDAÇÕES DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO – ASSINATURA FRAUDULENTA - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA MORAL - PERTINÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A parte apelante trouxe aos autos contrato de empréstimo consignado, entretanto, o magistrado aquo entendeu ser a assinatura ali constante falsificada, entendimento que coaduna-se com esta relatoria, o que motiva e ratifica a decisão de que inexistiu concordância do apelado/autor com o contrato questionado que deu origem aos descontos, pois, cabia a ele/requerido mostrar que a relação jurídica era válida entre as partes na presente demanda.

II - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos.

III - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que não satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual, minoro o valor arbitrado a título de verba indenizatória de cunho moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação de n. 1000853-06.2019.8.11.0111 interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com MARIA EUNICE DE ARAUJO DA SILVA e tem trâmite perante a Vara Única da Comarca de Matupá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta de ID. 77840450 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência dos débitos nos montantes de R$ 50,34 e R$ 50,51, representados pelo contrato n.8256175 e, por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados em seus benefícios previdenciários; condenou a parte requerida a restituir todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela, compensando-se os valores depositados em favor da requerente; condenou a parte requerida ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (março/2018; STJ, súmula 54); deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o banco requerido cancele/baixe os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do novo Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso sob ID. 77840455 validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor, que de fato a parte recorrida celebrou contrato junto a esta instituição financeira recorrente; autorização inclusive a reserva de margem consignável e o desconto do cartão de crédito contratado; inexistência de dano moral; necessidade de minoração da indenização; equivocada fixação do termo inicial dos juros; não cabimento de danos materiais.

Contrarrazões sob ID. 77840458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA EUNICE DE ARAÚJO DA SILVA em face do BANCO BMG S.A. Aduziu a parte requerente, em síntese, que é beneficiária de pensão por morte e, consultando sua situação perante o INSS, foi informada que haviam 19 (dezenove) descontos dos seus benefícios nos valores de R$ 50,34 e R$ 50,51, referentes ao contrato de cartão de crédito que alega não ter contratado ou autorizado terceiros o realizar.

Em instância primeva o magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A tese recursal se funda validade do negócio jurídico, que de fato a parte recorrida celebrou contrato junto a esta instituição financeira recorrente; inexistência de dano moral; necessidade de minoração da indenização; equivocada fixação do termo inicial dos juros; não cabimento de danos materiais.

Compulsando os autos, tem-se inclusive, que a parte apelante, trouxe aos autos contrato de empréstimo consignado, entretanto, o magistrado aquo entendeu ser a assinatura ali constante falsificada, entendimento que coaduna-se com esta relatoria, o que motiva e ratifica a decisão de que inexistiu concordância do apelado/autor com o contrato questionado que deu origem aos descontos, pois, cabia a ele/requerido mostrar a relação jurídica válida entre as partes na presente demanda.

O apelado trouxe documentos expedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que comprova a consignação realizada pelo apelante em sua aposentadoria, descontos estes que não foram respaldados por documento idôneo, uma vez que o contrato reputou-se fraudulento.

Portanto, o negócio jurídico que sustenta os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora não foi firmado por esta, razão porque a cobrança impingida pelo requerido é ilegal.

Cumpre salientar que não é possível à parte autora/apelada, no particular, fazer prova negativa da relação contratual, sendo ônus do requerido tal comprovação.

Sendo consabido que, não raras vezes se tem conhecimento de contratos dessa natureza que são formalizados através de empresas terceirizadas, que figuram como correspondentes bancárias, de forma que o suposto contratante do crédito sequer comparece à agência da instituição financeira para formalizar as contratações, as quais se dão por intermédio de tais terceirizadas.

Houve, assim, uma infringência ao dever de cuidado esperado da parte apelante/requerida no desempenho de seu mister, porque não atuou de forma diligente no momento da celebração do contrato, permitindo que houvesse uma contratação sem as cautelas esperadas em negociações dessa natureza.

Ao deixar de produzir prova de que a parte apelada foi quem efetivamente firmou o contrato, solicitou os créditos, mostra-se evidente a falha na prestação de serviço ofertada pela parte apelante.

Ora, é dever da instituição financeira precaver-se com procedimentos mínimos que assegurassem que o solicitante do crédito era de fato o autor, já que em nome desse foi realizada a posterior cobrança.

Assim não agindo, ao que tudo indica, permitiu que a concessão do crédito se concretizasse de forma viciada, porquanto sem o conhecimento ou autorização daquele que foi indicado como responsável pelo pagamento.

Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais.

Inexistindo, portanto, o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, mediante desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, para inclusive evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira apelante.

Não resta dúvida de que o apelante agiu com negligência, pois tem este o dever de agir com cautela antes da concessão do crédito, em especial, no caso em análise, em que sua consequência é a cobrança da contraprestação, que pode ocasionar lesão àquele que é injustamente cobrado.

O apelante alega que não há prova de qualquer dano ou prejuízo suportado pelo apelado advindo de eventual conduta ilícita por ele praticada, não havendo que se falar em dano moral.

Quanto aos danos morais, ao contrário do pugnado pelo apelante são devidos sim, sendo decorrentes apenas e tão somente do ato ilícito por ele perpetrado, visto que se trata de dano in re ipsa, sendo induvidoso que a situação retratada nos autos causou perturbação e transtornos ao apelado que fogem do cotidiano na medida em que teve descontados de seus rendimentos valores provenientes de empréstimo que não contratou, e ainda teve de ajuizar a presente demanda em razão dos fatos ocorridos na defesa de seus direitos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

Realço, novamente, o posicionamento da jurisprudência pátria a respeito do assunto em comento:

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva - Data de Julgamento: 28/05/2019 - Data da publicação da súmula: 05/07/2019 - EMENTA: “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA E IMINÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE POR FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PESSOA VULNERÁVEL. ANALFABETA E IDOSA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. - Ao fornecedor de serviços, para eximir-se da responsabilidade, cabe comprovar a existência de alguma das excludentes previstas na norma do §3o do art. 14, do CDC, quais sejam: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, alternativamente, decorra de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - Fundada em contrato de mútuo inexistente, a instituição financeira realizou contratos de empréstimos consignados que, à época da propositura da exordial, estavam na iminência de ser descontados da verba alimentar da autora/recorrida, pessoa vulnerável, uma vez que idosa e analfabeta, causando-lhe, assim, danos morais, notadamente em se considerando a angústia e sofrimento ao constatar que empréstimos fraudulentos incidiriam sobre o diminuto valor dos proventos por ela recebidos. - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. v.v. Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. - Sendo o valor arbitrado em primeiro grau excessivo, deve ser reformada a sentença apelada, de forma a minorar a indenização fixada.”

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que não satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual, minoro o valor arbitrado a título de verba indenizatória de cunho moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, a parte recorrente requer a reforma da incidência de juros, todavia, em consonância com a súmula 54 do STJ, os juros incidirão adequadamente em decorrência da ausência de relação jurídica entre as partes.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, somente para minorar a verba indenizatória na forma da fundamentação, mantendo a r. sentença irretocável quanto ao resto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes Pares:

Acompanho o voto do relator e faço um adendo.

Tive a cautela de verificar os documentos que constam no processo, o RG, o contrato e a procuração, é flagrante a divergência das assinaturas, pois a assinatura da autora tem um traçado rudimentar, já a assinatura do contrato tem coordenação motora segura, totalmente distinta da autora.

Entendo que casos dessa natureza devem ser averiguados, portanto faço um adendo ao voto do relator, para que determine a extração de cópias dos autos e encaminhe ao Ministério Público Federal, porque se trata de benefício previdenciário, ao Ministério Público Estadual, ao Banco Central do Brasil, porque precisa haver uma investigação de forma rigorosa, seja dentro do setor previdenciário ou banco, pois em algum ponto há um fraudador.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Acolho o requerimento da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e determino que a Diretora realize as providências necessárias para cumprimento das determinações.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Adiro ao requerimento da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 14 DE ABRIL DE 2021:

À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM AS RECOMENDAÇÕES DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.